Tribunal: STF
Processo: ARE 1554018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. SECRETÁRIO ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO. ART. 76, III, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. ADITAMENTO À INICIAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. SECRETÁRIO DA SEMURB. CONTRADITÓRIO. ELEMENTOS DE PROVA DEVIDAMENTE ANALISADOS. INCORPORAÇÃO DEVIDA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO. ADITAMENTO À INICIAL VÁLIDO. REQUISITO TEMPORAL PARA INCORPORAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO COMPROVADO. APLICAÇÃO DA EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 031/2018. VANTAGEM INDIVIDUAL DE INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da presente demanda cinge-se ao direito ou não da parte autora ter incorporada ao seu vencimento a gratificação decorrente do exercício do cargo em comissão de Secretário da SEMURB, símbolo DG, à razão de 3/5 (três quintos).



    Consoante disposição do revogado inciso III do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Natal, após o percebimento de vantagens em razão do exercício de cargo em comissão e na forma de gratificação de função, por um período superior a 06 anos, fazia jus o servidor ter tais valores incorporados aos seus vencimentos.



    Art. 76 - O Município adota o regime estatutário para o servidor da administração direta e das autarquias, instituindo planos de carreira e salarial para o servidor da Administração Direta e Indireta, assegurando-se a todo ele: 



    (...)



    III - que integrem como vantagens individuais aos vencimentos ou a remuneração dos servidores municipais, aquelas percebidas em razão do exercício de cargo em comissão e na forma de gratificação de função, a partir do sexto ano de sua percepção, à razão de 1/5 (um quinto) por ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos). 



    a) a remuneração a ser incorporada é do cargo ou função a que seja atribuído maior nível de remuneração, desde que exercido por período de tempo não inferior a 12 (doze) meses, continuados; 



    b) a incorporação será deferida nos mesmos termos em que o funcionário tenha percebido a remuneração do cargo em comissão ou função gratificada; 



    c) nomeado para o cargo em comissão ou designado para exercer função gratificada ou equivalente, o funcionário não poderá acumular a vantagem incorporada com a remuneração decorrente da nova investidura, devendo optar por continuar percebendo a vantagem já incorporada ou a remuneração do novo cargo ou da nova função, na forma por que disponha o estatuto dos Funcionários Públicos do Município;



    d) a remuneração concedida a título de produtividade, será incorporada proporcionalmente, desde que servidor tenha mais de 05 (cinco) anos à data de sua vigência, a partir do 6º (sexto) ano, razão de 20% (vinte por cento), inciso III e letras; (destaca-se)



    O inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Natal, foi revogado por meio da edição da Emenda nº 31/2018, publicada no Diário Oficial na data de 21 de março de 2018. Todavia, em seu artigo 2º, a referida emenda assegurou ao servidor efetivo que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda, desde que já tenha exercido cargo em comissão ou função gratificada, a integração como vantagens individuais aos seus vencimentos ou remuneração aquelas percebidas em razão do exercício de cargo em comissão ou função gratificada a partir do 6º (sexto) ano de sua percepção, à razão de 1/5 (um quinto) por ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos), incorporando-se para todos os efeitos, inclusive previdenciários. Vejamos:



    (...)



    Pois bem. Procedendo à análise do Processo Administrativo 016604/2018-17/Processo SEMURB nº 03057/2018-17 sobreditos, deflagrado através do requerimento administrativo realizado em 30 de maio de 2018 (id 35563110, p. 2) verifica-se que, segundo informações prestadas pelo Setor de Informação e Emissão de Documentos da SEMAD, constante dos autos administrativos supracitados (id 48528605, p. 110), a parte autora, desde sua admissão em 04 de agosto de 2004 até 22 de abril de 2019, durante 8 anos, 05 meses, percebeu as seguintes gratificações decorrentes dos exercício dos cargos comissionados: simbologia DSD, por 2 (dois) anos e 2 (dois) meses; simbologia DGA, por 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e simbologia DG, por 12 (doze) meses.



    Diante disso, constata-se que o autor preencheu o requisito temporal exigido pela Emenda à Lei Orgânica, fazendo jus à incorporação à razão de 3/5 (três quintos) da gratificação decorrente do exercício do cargo comissionado de Secretário da SEMURB, símbolo DG, por tê-lo exercido, ao menos, por 12 meses, como exigido em lei e por ser a de maior valor.



    Ora, o próprio Município demandado reconheceu o direito perseguido pela parte demandante no trâmite do processo administrativo em questão, seja através de Parecer da Assessoria Jurídica da SEMURB, seja pelo parecer Procuradoria Administrativa da Procuradoria-Geral do Município (id 48528605, p. 112-124). Contudo, a incorporação devida não fora realizada pelo Município Réu.



    Dito isso, deve o Município proceder à incorporação, à razão de 3/5 (três quintos) da gratificação decorrente do exercício do cargo comissionado de Secretário da SEMURB, símbolo DG, aos vencimentos do autor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente